Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-90.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001982-90.2018.8.14.0054

APELANTE: CLEITON FERREIRA DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0001982-90.2018.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: CLEITON FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA 10.412

EMBARGADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO EXPRESSA SOBRE INVERSÃO DOS ÔNUS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a nulidade de cobrança por consumo de energia apurado unilateralmente, condenar à restituição de valores pagos e fixar indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários de sucumbência e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, e se caberia a integração do julgado nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado contém expressa menção à inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da concessionária demandada, o que abrange honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 85 do CPC.

4. A sentença de origem já havia fixado honorários em 10% sobre o valor da causa, e a reforma da decisão na apelação resultou na inversão da sucumbência, de forma clara e suficiente.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que expressamente determina a inversão dos ônus sucumbenciais, abrangendo honorários advocatícios e custas processuais, conforme previsto no art. 85 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEITON FERREIRA DA SILVA, em face do acórdão de id. 30191575, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ILEGALIDADE. NULIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica, em razão de cobrança de R$ 5.593,07 referente a suposto consumo de energia não registrado, apurado unilateralmente por meio de termo de ocorrência de irregularidade, com parcelamento imposto e interrupção do fornecimento.

Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é válida a cobrança de consumo de energia não registrado apurada unilateralmente pela concessionária; (ii) se a interrupção do fornecimento decorrente de cobrança indevida enseja reparação por danos morais; (iii) se é cabível a restituição dos valores pagos a título do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprovou a responsabilidade do consumidor pela suposta fraude no medidor, ônus que lhe competia em razão da sua superioridade técnica e do disposto no art. 373, II, do CPC.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699), consolidou o entendimento de que é ilícita a cobrança e eventual suspensão do fornecimento de energia baseada em apuração unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece procedimentos específicos para caracterização de irregularidades, não observados pela concessionária, o que macula o procedimento administrativo.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia em razão de débito inexigível configura dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 1.000,00.

7. Devida a restituição simples dos valores pagos em decorrência do parcelamento, com correção e juros na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do débito de R$ 5.593,07, condenar a concessionária à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

1. É inexigível a cobrança de consumo de energia não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, por ausência de contraditório e ampla defesa.

2. A interrupção do fornecimento de energia decorrente de dívida pretérita enseja indenização por danos morais.

3. Valores pagos a título de parcelamento de débito inexistente devem ser restituídos de forma simples".

Inconformado, o autor

CLEITON FERREIRA DA SILVA,

interpôs no id. 30365774, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência e na condenação em custas processuais.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas, no afã de que a requerida, ora embargada, seja condenada em honorários advocaticios sucumbenciais e custas processuais.

Contrarrazões, ofertadas no id. 30680077 onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

N
este sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado
(id. 29351978 - Pág. 3) que: “
Inverto ainda a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa requerida”.

De modo que o acórdão embargado manifestou-se expressamente acerca dos honorários advocaticios sucumbenciais e das custas processuais.

No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão dos ônus sucumbenciais, em desfavor da concessionária demandada.

Assim, ao contrário do alegado pelo autor embargante, não há que se falar em omissão, uma vez que a r. sentença recorrida condenou o requerente nas custas e despesas processuais, além de honorários advocaticios, arbitrados em 10% sobre o valor da pretensão inicial (id. 27102589 - Pág. 3) e, tendo em vista que na apelação houve a modificação da solução jurídica conferida à lide, implicando na inversão dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Portanto,
há evidente equívoco do embargante ao afirmar que o acórdão é omisso em relação aos honorários advocaticios sucumbenciais e custas processuais.

Isso porque, o julgado de forma explicita Inverteu a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa requerida, o que engloba os honorários advocaticios e as custas processuais.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025